Tribunal: STF
Processo: HC 238948
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.462.757/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4°, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado).



    3. O Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento à apelação do Ministério Público, recrudesceu a pena, definindo-a em 1 ano, 1 mês e 10 dias, no regime semiaberto. Contra essa decisão, protocolou-se recurso especial, não admitido, ao que se seguiu agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o crime ter sido cometido quando o paciente estava em liberdade provisória. Diz cuidar-se de motivação genérica. Aduz que a citada circunstância não se presta a exasperar a pena-base, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência e do Verbete n° 444 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, configurado bis in idem, aludindo ao que assentado na sentença condenatória. Cita precedente jurisprudencial no sentido de ser cabível valorar o histórico criminal do acusado somente a título de antecedentes.



    5. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao proceder à dosimetria da pena, assentou:



    “O Ministério Público busca a majoração da pena-base em razão da valoração negativa do vetor da culpabilidade, ao argumento de que três dias após a concessão da liberdade provisória concedida nos autos n. 5000022-74.2023.8.24.0049, o apelado praticou a conduta ao qual foi condenado nos autos em epígrafe, incidindo no mesmo tipo penal, sendo clara a inobservância quanto às medidas aplicadas. 



    Assim, requer a exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria da pena, com a valoração negativa da culpabilidade do agente, uma vez que acentuada devendo ser aplicada a fração de 1/6. 



    O pleito comporta acolhimento. 



    Ora, de fato, a circunstância de o agente ter cometido novo crime enquanto usufruía de liberdade provisória, é fundamento idôneo para a majoração da pena-base, a demonstrar a a acentuada reprovabilidade da conduta.” (e-doc. 3, p. 111; grifos acrescidos)



    9. O Superior Tribunal de Justiça confirmou essa ótica no ato apontado como coator. Vejamos:



    “Como bem asseverou o Tribunal estadual, não se mostra ilegítima a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do réu – intenso grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta, na medida em que o acusado, mesmo favorecido em outro processo com o benefício da liberdade provisória, praticou o delito em comento –, pois, além de ter sido justificada em elementos concretos devidamente extraídos dos autos, encontra-se em perfeita sintonia com o princípio da individualização da pena e da discricionariedade regrada do juiz. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem considerado idôneo esse fundamento para a elevação da reprimenda: AgRg no AREsp n. 2.206.637/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/11/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.283.166/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/6/2023; AgRg no HC n. 789.529/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/5/2023 AgRg no HC n. 645.530/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/5/2021; HC n. 598.460/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2020, AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/6/2020, AgRg no REsp n. 1.753.304/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, dentre outros. 



    Nesse contexto, descabida a pretensão recursal, de afastar a valoração negativa do vetor da culpabilidade na primeira fase de dosimetria da pena, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.” (e-doc. 3, p. 207)



    10. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. As instâncias antecedentes assentaram ser mais reprovável a conduta de quem pratica um novo delito enquanto se encontra sob os holofotes da Justiça e despreza a confiança em si depositada pela concessão de liberdade provisória, vindo a cometer novo crime, de mesma natureza, após apenas 3 dias da concessão de liberdade provisória. 



    11. Dessa forma, não há identidade entre o juízo de reprovabilidade levado a efeito no título condenatório e o fato objetivo da existência de processo penal em curso.



    12. Ademais, da repercussão do descumprimento das condições da liberdade provisória no processo em que concedida não se depreende a ocorrência de bis in idem, pois, nesse caso, tem-se em jogo tutela cautelar (acessória), que não se confunde com aplicação da pena (escopo principal, tutela satisfativa).



     



    13. Somado a isso, a análise da situação insere-se no âmbito de discricionariedade do órgão julgador, sendo inviável, em habeas corpus, rever a conclusão adotada. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, aplicável mutatis mutandis ao presente caso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. Ausente identidade entre o juízo de reprovabilidade levado a efeito na primeira fase da dosimetria e o fato objetivo da reincidência, na segunda, não há que se falar em bis in idem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.088-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 24/10/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator